Tribunal: TJES
Processo: 0011300-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011300-53.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER CARLOS DE CARVALHO
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE ALUGUEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face da COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV, diante da recusa da requerida em receber valores de aluguel que o autor entendia devidos, nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018. O autor alegava abusividade na majoração do aluguel e descumprimento do referido TAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a recusa da CETURB em receber os valores consignados é juridicamente válida diante da alegação de pagamento em conformidade com o TAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TAC firmado em 2018 entre CETURB-GV, ALOTUR e o Ministério Público Estadual teve sua eficácia condicionada à aprovação do Conselho de Administração da CETURB-GV.

4. A Resolução nº 009/2019 do Conselho de Administração da CETURB-GV evidenciou a ausência de homologação do TAC, inviabilizando sua exigibilidade e afastando qualquer vinculação obrigacional da Administração Pública aos seus termos.

5. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário, unilateral e discricionário, podendo ser revogado pela Administração Pública a qualquer tempo, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 8.987/95 e consolidado na jurisprudência dominante.

6. A CETURB, ao majorar os valores cobrados a título de aluguel com base em critérios de reequilíbrio econômico e atualização conforme valores praticados em licitações, não ultrapassa os limites da legalidade nem atua com abuso de poder, sobretudo diante da natureza precária da permissão de uso e da cláusula contratual que autoriza alterações unilaterais nos critérios de pagamento.

7. A recusa da CETURB em receber os valores consignados justifica-se diante da divergência com os valores efetivamente fixados pela Administração para o período, inexistindo obrigação de recebimento de quantia inferior ao estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ineficácia de Termo de Ajustamento de Conduta afasta sua utilização como fundamento para impugnar reajuste de valores em permissão de uso.

2. A majoração de aluguel por ente da Administração Pública, no contexto de permissão precária de uso, não configura abusividade quando pautada em critérios objetivos e prevista contratualmente.

3. A recusa da Administração em receber valores consignados é legítima quando há divergência entre os valores devidos e os efetivamente consignados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALTER CARLOS DE CARVALHO

em face da r. sentença de ID nº 9393389 - VOL 001 PARTE 16 - fls. 380/381v, integrada pela decisão de ID nº 9393389 - VOL 001 PARTE 16 – fls. 404/405, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de
consignação em pagamento
” movida pelo mesmo em desfavor da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 9393393, em síntese, o apelante alega que:
(I)
“
A sentença prolatada pelo Juízo a quo dignou-se a julgar improcedentes os pedidos autorais com base na suposta ineficácia do TAC de 2018
”;
(II)
“
há decisão, de natureza coletiva, que suspende os efeitos de decisões de reintegração de posse, considerando a validade do TAC/2018. Tal entendimento, portanto, é superveniente e merece consideração no caso em tela
”;
(III)
“
a parte recorrida descumpriu a Cláusula Quinta do Termo de Ajustamento de Condutas, quando realizou aumento abusivo do aluguel em desconformidade com a avença, com único intuito de causar o inadimplemento da Requerente e consequentemente aplicar-lhe a regra da Clausula Sexta do Termo de Autorização de Uso para rescindir o contrato
”;
(IV)
“
A Requerida vem intentando várias ações de reintegração de posse em desfavor dos lojistas dos Terminais de Transporte Urbano da Grande Vitória e, não logrando êxito em sua empreitada, tenta, de outra forma, dessa vez aumentando abusivamente o aluguel, forçar o inadimplemento contratual da Requerente e demais lojistas, a fim de justificar suposta rescisão contratual e retomada dos espaços cujo autorização de uso havia conferido
”;
(V)
“
a Requerida está cobrando da Requerente mais do que o determinado no Termo de Ajustamento de Condutas, devendo ser responsabilizada pela cobrança de pagamento do aumento abusivo exigido a mais no segundo reajuste
”; e que
(VI)
“
na eventualidade deste Juízo entender não serem cabíveis os valores acima apurados, para fins de aplicação da norma insculpida no art. 940 do Código Civil, requer seja arbitrado por este juízo o valor adequado para a referida finalidade de lei
”.

Ao compulsar os autos, constata-se que as partes celebraram termo de permissão de uso remunerado de bem público para a outorga de permissão de uso da Loja nº 20, localizada no Terminal Urbano de Integração de Laranjeiras), no ano de 2001 (ID nº 9393389 - VOL 001 PARTE 01 - fls. 24/30).

Ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, o juízo de primeiro grau fundamentou (ID nº 9393389 - VOL 001 PARTE 16 - fls. 380/381v) que:

(...) Em que pese as argumentações tecidas pela parte autora, conforme se observa dos autos em apenso (processo n. 0020759-16.2020 – Embargos à Execução), foi proferida sentença acolhendo os embargos opostos pela CETURB-ES, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial que serviu de base para o ajuizamento da ação executória nº 0017710-64.2020, qual seja, o Termo de Ajuste de Conduta firmado no ano de 2018.

Este Juízo, ao apreciar os Embargos à Execução oferecidos pela Companhia Ré, concluiu pela ineficácia do TAC de 2018, por entender ter restado comprovada a presença de condicionante pactuada entre as partes, no bojo do referido Termo, qual seja –
a aprovação do Conselho de Administração
(Cláusula Décima), que, no entanto, não se implementou, como é possível observar do posicionamento exarado na Resolução nº 009/2019, publicada pelo referido Conselho.

Além disso, constou também na sentença prolatada nos autos em apenso, que não teriam sido observadas, na ocasião da celebração do TAC de 2018, as formalidades estabelecidas no Estatuto Social da CETURB-ES, sobretudo no que diz respeito à competência do Conselho de Administração para
deliberar sobre a celebração de acordos de interesse da empresa
, bem como à
forma de representação da sociedade/Companhia
por parte de sua Diretoria.

Neste sentido, considerando a conclusão adotada por este Juízo no sentido da ineficácia do ajuste firmado entre as partes, no ano de 2018, por consequência lógica não há como ser acolhida a pretensão autoral de suposto descumprimento, por parte da CETURB-ES, dos termos acordados no referido TAC quanto ao valores pagos a título de aluguel.

(...)

Com base nisto, o que se verifica é que a Administração Pública, aqui representada pela CETURB-ES, exerceu o seu direito de alterar/modificar os parâmetros da contraprestação devida pelos particulares permissionários, ante a natureza precária e discricionária do instituto, buscando igualar com os preços públicos por metro quadrado a serem cobrados em face dos novos licitantes e evitar a perda de receita, considerando a defasagem identificada com relação ao valor que vinha sendo cobrado dos atuais ocupantes.

Dessa forma, entendo não estarem presentes elementos suficientes a caracterização da suposta abusividade/ilegalidade do ato administrativo que implicou a majoração do valor pago a título de aluguel por parte dos permissionários.

Inclusive, no próprio ‘Termo de Autorização de Uso’, firmado inicialmente entre as partes, há expressa permissão no sentido de que “
a critério da CETURB-GV poderá ser adotado outro critério de pagamento, que será comunicado à Autorizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Portanto,
forçoso reconhecer ser justa a recusa manifestada pela Companhia Ré em receber os valores consignados
, tendo em vista se mostrarem em divergência com a quantia fixada pela CETURB-ES, a título de aluguel, referente ao ano de 2021. (...).

Impende destacar que fora julgado prejudicado o recurso de apelação da citada ação nº 0020759-16.2020.808.0024 (ID nº 12507809), tendo constado que: “
(...) voltando-se o recurso à reforma da decisão que acolheu os embargos executórios, reconhecendo a inexistência do título executivo e, uma vez destinada a execução à manutenção dos lojistas Associados da ALOTUR junto às lojas do Terminais até o dia 21 de outubro de 2024, impera reconhecer a perda de objeto do recurso em razão do decurso do prazo dito pactuado
(...)
”.

Ademais, como é cediço, a permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40,
caput
, da Lei nº 8.987/95. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. CETURB GV. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO. FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No ato administrativo atinente ao Termo de Permissão de Uso, consta a previsão da outorga da permissão a título precário, o que implica a possibilidade de rescisão unilateral da avença pela concedente, de acordo com o seu poder discricionário para consentir e retirar o uso dos bens públicos. 2. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95. 3. Essa peculiaridade do ato administrativo precário obsta a pretensão do recorrente de ser mantido na posse do imóvel, sobretudo pelo fato de que é inequívoca a vontade da entidade da Administração Pública Indireta de ser restabelecida no bem.
4. Tal vontade foi expressamente reafirmada em março de 2017, quando da elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta pela CETURB e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual a parte apelada se comprometeu a realizar procedimento licitatório para outorga de permissão de uso dos imóveis situados nos Terminais Urbanos de Integração de Laranjeiras, Ibes, Vila Velha, Itacibá e Carapina. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular de módulo do Terminal da CETURB, em especial quando sopesado que houve a extinção do mencionado contrato de permissão de uso com a notificação perpetrada. 5. O TAC de 21 de outubro de 2014 não contou com a chancela do órgão Ministerial, não contando com a assinatura do representante do Parquet. Ademais, a demanda tombada sob o nº 0021375-64.2015.8.08.0024, em que se discutia a legalidade do TAC firmado em 21 de outubro de 2014 foi julgada extinta, diante da ilegitimidade ativa da Associação autora (ALOTUR), que não possuía poderes para celebração do TAC, à época. 6. Sob outro aspecto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que é de conhecimento notório, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada do módulo que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0018371-73.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/03/2022; DJES 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PERMISSÃO DE USO. CETURB-GV. EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM TERMINAL. PRECARIEDADE. UNILATERALIDADE. DISCRICIONARIEDADE. REVOGAÇÃO DO ATO A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar o litígio que versa sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, será necessariamente o da localização do bem. (RESP 1687862/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). 2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula nº 473 do STF.
3. A permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente a utilização privativa de bem, atendendo, ao mesmo tempo, interesse público e privado. Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, mediante razões de interesse público, não havendo, em regra, direito à indenização em favor do administrado.
4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0016847-41.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/05/2019; DJES 17/05/2019)

Essa peculiaridade do ato administrativo precário obsta a pretensão do apelante, sobretudo pelo fato de que é inequívoca a vontade da entidade da Administração Pública Indireta de ser restabelecida no bem, sendo inclusive, objeto da ação de reintegração de posse nº 0002541-33.2018.8.08.0048, o qual fora julgada procedente.

A recusa da apelada em receber os valores consignados justifica-se diante da divergência com os valores efetivamente fixados pela Administração para o período, inexistindo obrigação de recebimento de quantia inferior ao estipulado
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE ALUGUEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV). A ação visava a quitação dos valores consignados referentes a aluguéis de espaço comercial no Terminal de Laranjeiras, sob a alegação de que o reajuste imposto pela CETURB-GV violava o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018. A sentença reconheceu como legítima a recusa da requerida em receber os valores consignados e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste dos aluguéis promovido pela CETURB-GV foi abusivo e se a recusa dos valores consignados pela autora foi legítima, considerando a validade e aplicabilidade do TAC de 2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TAC de 2018, firmado entre CETURB-GV, ALOTUR e Ministério Público Estadual, previa reajustes graduais nos aluguéis, mas sua eficácia estava condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, o que não ocorreu, conforme Resolução nº 009/2019. 4. A ausência de homologação pelo Conselho de Administração impede a exigibilidade do TAC de 2018, tornando inaplicáveis suas disposições sobre reajuste dos aluguéis. 5. A permissão de uso dos espaços comerciais nos terminais urbanos possui caráter precário e discricionário, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público, o que justifica a equiparação dos valores dos aluguéis aos preços praticados em novas licitações.
6. A recusa da CETURB-GV em receber os valores consignados foi legítima, pois os depósitos realizados pela autora não correspondiam integralmente aos valores devidos, configurando pagamento parcial, o que, segundo o entendimento do STJ (Tema 967), não extingue a obrigação
.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a inexistência de vínculo jurídico exigível entre os lojistas e a CETURB-GV com base no TAC de 2018, bem como a necessidade de regularização do uso dos espaços públicos por meio de licitação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta de 2018 dependia de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, condição que não se implementou, tornando-o inexigível. 2. A permissão de uso de espaço público é precária e discricionária, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público. 3. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (STJ, Tema 967). Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 121, 125, 422 e 940; CF/1988, art. 175; CPC, art. 932, IV, "b". Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 048180033309, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 048180028382, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 5015207-48.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; STJ, Tema 967. (
TJES; Apl 0009764-07.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data; 11/Apr/2025
)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Nesse contexto, com arrimo no artigo 85, §11, do CPC e sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo a título de honorários recursais em desfavor do apelante a importância de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.